Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ART. 784, VIII, do CPC. ENCARGOS ACESSÓRIOS. NÃO COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. DECOTE DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a cobrança de encargos acessórios, referente à prestação de serviço de limpeza (taxa de serviço e ISS), em ação de execução de contrato de aluguel.

2. De acordo com o art. 784, VIII do Código de Processo Civil, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, configura-se como título executivo extrajudicial. Além das taxas e das despesas de condomínio, a aludida norma legal permite a execução de outros encargos acessórios em conjunto com o débito principal, caso previstos em contrato.

3. No caso em comento, o encargo acessório não está previsto expressamente no contrato de aluguel e inexiste certeza quanto à sua realização. Logo, não se verificando a liquidez exigida para fins de execução, mostra-se cabível o reconhecimento do excesso de execução.

4. Deu-se provimento ao recurso para determinar que os valores referentes ao serviço de limpeza (taxa de serviço e ISS) sejam decotados da execução.